Tribunal: TJMT
Processo: 1014292-49.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
“Vide Súmula do Julgamento.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014292-49.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELZA DE ANDRADE RODRIGUES - CPF: 581.154.041-87 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1014292-49.2021.8.11.0003

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Banco Bradesco S/A

Parte Recorrida(s):
Elza de Andrade Rodrigues

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 31/05/2022

Ordem na pauta: 1

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CONEXÃO AFASTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de conexão arguida pelo banco recorrente, pois no processo de n.
1014324-54.2021.8.11.0003, indicado pela recorrente, já houve sentença, o que impossibilita a reunião dos feitos, nos termos do que dispõe o art.
55, §1o do CPC.

2.

A empresa Recorrente pleiteia a reforma da sentença que determinou a restituição em dobro dos valores no valor de R$ 2.020,78 (dois mil e vinte reais e setenta e oito centavos), e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência de descontos indevidos na conta corrente da autora, em razão de serviços não contratados.

3.

No presente caso, a parte autora, informou ter sofrido desde janeiro de 2016, descontos indevidos de sua conta, referentes a serviços denominados “CESTA BRADESCO EXPRESSO4/ VR. PARCIAL CESTA B. EXPRESSO4/ CESTA BENEFIC1/ VR. PARCIAL CESTA BENEFIC1, sustentando que não houve a contratação junto à instituição Recorrente.

4.

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a Recorrente não trouxe aos autos, documento que comprovasse a legitimidade dos débitos questionados, restando configurado o ilícito, através de seu ato.

5.

O banco recorrente trouxe termo de adesão que não especifica quais serviços a contratante autoriza a cobrança. Além disso, a data da pactuação constante no referido instrumento remonta ao ano de 2020, e os descontos em conta bancária da parte promovente vem sendo realizados desde o ano de 2016.

6.

A respeito do
quantum
indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Dessa forma, conheço do recurso e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO de modo que indefiro o pleito de improcedência dos pedidos iniciais, bem assim a redução da condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido
.

9.

Condeno a parte recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022